Tribunal: TJSP
Processo: 1007402-44.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Execução de título extrajudicial – Contratos de empreitada – Alegação de omissão e contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007402-44.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes ROSELI DA SILVA PASCHOALATTO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO, é embargado MARCELO
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-44.2019.8.26.0554/50000 - Voto 33231
2
VOTO No: 33231
EDECL. No: 1007402-44.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBGTE.: ROSELI DA SILVA PASCHOALATTO e ALEXANDRE DASILVA
PASCHOALATTO
EMBGDO.: MARCELO PEREIRA DA SILVA

*Embargos
de
declaração
Execução
de
título
extrajudicial Contratos de empreitada
Alegação de
omissão e contradição na decisão colegiada Inocorrência
Propósito de rejulgamento do recurso Inadmissibilidade
Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022
do CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de fls.
1440/1448 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação do
executado e deu provimento em parte ao apelo dos exequentes.

Insurgem-se os exequentes, alegando omisso o aresto embargado,
por desconsiderara que contrato de empreitada caracteriza título líquido, certo e exigível nos
termos do art. 783 do CPC. O executado entregou todas as obras previstas nos contratos de
empreitada celebrados entre partes com substancial atraso, a autorizar a aplicação e
execução do valor relativo à cláusula penal prevista nos contratos, sem necessidade de
dilação probatória para tanto. Pretende o prequestionamento da matéria. Pugna pelo
acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
O v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“O recurso dos exequentes é negado, provendo-se em parte o
recurso do executado. A cobrança de crédito revestido de força executiva deve orientar-se
por obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). A ausência dos referidos
requisitos essenciais à formação do título executivo enseja a nulidade da execução (art.
803, I, do CPC). Reza o artigo 803 do CPC: “É nula a execução se: I - o título executivo
extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;” Anota Daniel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-44.2019.8.26.0554/50000 - Voto 33231
3
Amorim Assumpção Neves: “É certo que sem título executivo não há execução, mas sua
existência não garante ao credor o acesso à execução, sendo indispensável que a
obrigação contida no título seja certa, líquida e exigível. A ausência de qualquer um
desses requisitos da obrigação contida no título inviabiliza a pretensão executiva, gerando
a extinção do processo de execução. Não por falta de título de título executivo, mas por
falta de requisitos formais da obrigação que se pretende executar”. (Novo Código de
Processo Civil Comentado, Salvados: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1273). Preleciona Cândido
Rangel Dinamarco sobre o tema: “Sob a rubrica dos requisitos necessários para realizar
qualquer execução, o Código de Processo Civil enuncia duas exigências fundamentais,
que são a do inadimplemento e a do título executivo (arts 580 ss). Aí reside a
manifestação 'in executivis' dos dois elementos indicadores do interesse de agir, porque
sem inadimplemento nenhum tutela jurisdicional teria razão de ser e sem título executivo
a tutela executiva não é adequada (sobre o binômio necessidade-adequação, v. supra, n.
544)” (Instituições de Direito Processual Civil, vol.IV, n. 1.352, pág. 85, Malheiros
Editores, 2009). A execução foi embasada em 9 (nove) contratos de empreitada entre as
partes (fls. 8/75), executando-se o valor de R$414.084,34 relativo a multas contratuais por
entrega com atraso das obras pelo executado. Alegou-se na inicial da execução: “Dos
diversos contratos celebrados entre as partes, o réu atrasou a entrega de 09 (nove) obras,
as quais os contratos seguem colacionados a presente. Não obstante, a fim de apurar
referidos prejuízos, fora elaborada uma planilha que compreende a data de início da
obra, a data prevista para conclusão e a data que efetivamente fora entregue. Vejamos
que algumas obras foram entregues com mais de 500 (quinhentos) dias de atraso, quase o
dobro do prazo previsto no contrato, ensejando o valor de R$334.200,00 (trezentos e trinta
e quatro mil e duzentos reais) referentes às multas” (fl. 2). O executado opôs exceção
de pré-executividade
(fls.
180/190)
e
embargos
à
execução
(proc.
no
1025825-52.2019.8.26.0554), em ambos alegando, em resumo, inexistir inadimplemento
contratual de sua parte, sendo as obras entregues em datas diversas às previstas nos
contratos por culpa dos exequentes, ao atrasarem a entrega dos materiais necessários,
além de construídas áreas maiores às inicialmente contratadas, sendo indevida a
cobrança das multas. O tema relativo a suposto descumprimento contratual pelo
executado com cobrança de multa contratual depende de análise fática, a demandar
dilação probatória em cognição ampla, a descaracterizar os contratos como títulos
executivos (art.784 do CPC), por ausentes os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade
do crédito. Nesse sentido, anotou o d. Juiz a quo: “Logo, deve ser reconhecida a
inadequação da via eleita. Isso porque, apesar de, num primeiro momento, os contratos
em questão serem tidos por título executivo extrajudicial aptos ao manejo da demanda
executiva (artigo 784, III, do NCPC), não se deve ignorar os requisitos da certeza,
liquidez e exigibilidade, conforme preceitua o artigo 783 do aludido diploma legal.
Portanto, ausentes elementos probatórios aptos à aferição dos requisitos contidos no
artigo 783 do NCPC (certeza, liquidez e exigibilidade), sendo necessária a prévia
apuração e arbitramento do montante devido em ação autônoma e de conhecimento, de
rigor a extinção da execução”. "Não se constitui título executivo o documento em que se
consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova. É o
que ocorre quando consista em contrato em que o surgimento da obrigação de uma das
partes vincule-se a determinada prestação da outra. Necessidade, para instaurar-se o
processo de execução, de que o exequente apresente título do qual, por si só, deflua a
obrigação de pagar. Impossibilidade de a matéria ser remetida para apuração em
eventuais embargos, que estes se destinam a desconstituir o título anteriormente
apresentado e não propiciar sua formação" (RSTJ 47/287) (Theotonio Negrão, CPC e
legislação processual em vigor, Saraiva, 2007, p. 693). Sobre o tema, precedentes deste
Tribunal: Execução de contrato de construção pelo regime de empreitada - Embargos à
execução - Obrigação que precisa ser provada e não decorre diretamente do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-44.2019.8.26.0554/50000 - Voto 33231
4
prestação de serviços, não é hábil a ensejar execução - Não pode ser executado contrato,
quando ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade(art. 783, caput, e 803, I,
CPC) - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1070464-96.2018.8.26.0100; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
45a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 02/08/2019)
EMBARGOSÀ
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO. ASSINATURA POR MANDATÁRIO.
LIMITES. CERCEAMENTO DE DEFESA.1- A sentença julgou improcedentes os
embargos à execução, sob o fundamento de que o “termo de rescisão contratual” foi
assinado por mandatário com poderes para tanto. 2- A procuração outorgada pela
executada e embargante é expressa e clara em limitar os poderes de representação a
negócios jurídicos firmados com um único banco, não dando margem a possibilidade de
sua utilização perante outras pessoas, jurídicas ou naturais, como a embargada. 3-
Embora exista a liquidez (há o valor expresso) e exigibilidade (o contrato esta vencido),
não há o título executivo, pois há a incerteza sobre a validade da obrigação nele
representada. 4- Cerceamento de defesa inexistente, pois a questão resolve-se com os
documentos existentes e o direito aplicável. Julgamento antecipado que se impunha.5-
Acolhimento dos embargos à execução, para extinguir esta, com levantamento da
penhora e inversão da sucumbência. 6- Apelação da embargante provida.
(Apel.no 0111569-25.2008.8.26.0002, 18a Câmara de Direito Privado. Des. Rel.
Alexandre Lazarrini,
j.
09/11/2011)
APELAÇÃO-
EMBARGOSA
EXECUÇÃO-
CERCEAMENTODEDEFESA-
INOCORRÊNCIA-
DESCUMPRIMENTO
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL - EXECUÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE
AÇÕES
E
OUTRASAVENÇAS-
INEXISTÊNCIADETÍTULOEXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE -
EXTINÇÃO DO PROCESSOEXECUTÓRIO - ARTS. 586 E 618,1, DO CPC -
RECURSOPROVIDO. (Apel. no. 0098638-59.2009.8.26.0000, 22a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Fernandes Lobo, j. 10/11/2011) Portanto, correta a r. sentença ao
julgar extinta a execução, por falta de título líquido, certo e exigível (art. 803, I, do CPC)
e extintos os embargos à execução, por perda superveniente do objeto, prevalecendo o
princípio nulla executio sine titulo. Por isso não comporta acolhimento a irresignação
recursal dos exequentes”. O apelo do executado é provido em parte. Preservado o
entendimento do d. Juiz a quo, inviável a condenação do executado embargante em
honorários advocatícios de sucumbência pela extinção dos embargos à execução por
perda superveniente do objeto que, à evidência, ocorreu por consequência jurídica da
extinção da execução, por falta de título executivo. O executado embargante não
sucumbiu devendo, pelo princípio da causalidade, apenas os exequentes embargados
suportarem os honorários advocatícios de sucumbência pela extinção dos embargos pela
perda superveniente do objeto. Quem deu causa a oposição dos embargos à execução
foram os exequentes embargados por isso devem suportar os honorários advocatícios de
sucumbência, impondo-se a reversão dos honorários advocatícios arbitrados na r.
sentença. Sobre o tema, precedente do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PAGAMENTO
DO
DÉBITO PORTERCEIRO.EXTINÇÃODOPROCESSO,SEMRESOLUÇÃO DO
MÉRITO,
POR
PERDA
SUPERVENIENTEDEINTERESSEPROCESSUAL.CONDENAÇÃOAOPAGAMENTO
DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial
concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia em
determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência
quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de
mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro. 3. Em função do princípio da
causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-44.2019.8.26.0554/50000 - Voto 33231
5
de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à
instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários
advocatícios. Precedentes.4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito,
cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu
origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria
sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.5. A situação versada
nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade
pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma daspartes suporte os
encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o
quantum estabelecido pela sentença.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte,
parcialmente
provido.
(REsp 1641160/RJ,
Rel.
Ministra NANCYANDRIGHI,TERCEIRATURMA,julgadoem16/03/2017, DJe 21/03/2017
) . A r. sentença também comporta reparo no que se refere ao valor dos honorários
advocatícios arbitrados na sentença. Os honorários advocatícios devem ser fixados de
modo a bem remunerar o zelo e o trabalho do advogado na defesa de seu cliente e
igualmente condizente com a complexidade da causa e o tempo da duração da demanda
(art. 85, §2o, do CPC). Dispõe referido art. 85, §2o, do CPC que a fixação dos honorários
levará em consideração: “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do
serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. A r. sentença apelada fixou os
honorários advocatícios devidos ao patrono do executado em R$3.000,00 (três mil reais),
na extinção da execução. Conquanto o processo tenha se desenvolvido sem grandes
incidentes ou complexidade, não se justifica o arbitramento em valor que não remunere
de forma adequada o trabalho exercido pelo advogado. Diante da peculiaridade do caso
concreto, sendo o valor da execução de R$414.084,34 (fl. 4), ao julgar-se extinta a
execução (arts. 783, I, e 803 do CPC), inaplicável ao caso o art. 85, §2o, do CPC. Desse
modo, de forma a remunerar condignamente o trabalho do patrono do executado,
razoável a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de R$3.000,00 para
R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, além da inversão dos
honorários advocatícios arbitrados na r. sentença que julgou extintos os embargos à
execução, dando-se parcial provimento ao recurso do executado. Assim, nega-se
provimento ao recurso dos exequentes, e dá-se parcial provimento ao recurso do
executado para inversão dos honorários advocatícios arbitrados na extinção dos
embargos à execução por perda superveniente do objeto(R$1.500,00) e majorar os
honorários do advogado do executado para R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do
art. 85, §8o, do CPC”.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, fundamentando, de forma bastante clara, anotando que o tema relativo a
suposto descumprimento contratual com cobrança de multa penal relativo ao atraso na
entrega das obras pelo executado depende de dilação probatória em cognição ampla, a
descaracterizar os contratos como títulos executivos (art.784 do CPC), sendo inviável o
ajuizamento da execução, por ausentes os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do
crédito.

Consequência jurídica da propositura de ação de execução
desprovida de título líquido, certo e exigível é a extinção da execução (artigos 783 e 803, I,
do CPC).

O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelos embargantes não configura
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-44.2019.8.26.0554/50000 - Voto 33231
6
declaração.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR